Tribunal: TJDFT
Processo: 0721926-97.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721926-97.2018.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: ANTONIO DE ARAUJO LOPES, ALCIDES DEMARCHI, ALCIDES FRANHANI JUNIOR, CARLOS ALBERTO GOMES FERREIRA, DIRCEU MANDRI, EDISON FERRAZ GUIMARAES, ELIAS MARAZIA, ESPOLIO NELSON CARRELLI, FRANCISCO JOSE GUSMAO DOS SANTOS, JACI RODRIGUES COELHO, JOAO PEDRO DA SILVA, MIGUEL GIUDICISSI FILHO, NOBORO NICIOKA, PEDRO HENRIQUE SUTTI LOPES, SONIA REGINA GUZELLA, TERESA CRISTINA CAMARGO OTERO, WANDERLI FRANCO, OSCAR DE AVELLAR GARCIA FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. ABRANGÊNCIA TERRITORIAL DO TÍTULO EXECUTIVO. REJEITADAS. TERMO INICIAL DE JUROS DE MORA. CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que homologou os cálculos apresentados pelo credor. 2. A questão acerca da legitimidade ativa de poupadores não associados ao IDEC para o ajuizamento de cumprimento individual de sentença proferida na ação civil pública foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n.o 1.391.198/RS, em sede de recursos repetitivos, no sentido de que "os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública no 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF". 3. O cumprimento está lastreado em sentença coletiva proferida nos autos da ACP n. 1998.01.1.016798-9, a qual, segundo entendimento do STJ no Resp n. 1.391.198/RS, é aplicável a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, razão pela qual não merece acolhimento a alegação do apelante no sentido de que não há abrangência territorial da referida decisão. 4. A correção monetária aplicada ao Plano Verão é o IPC, com índice de 42,72%, não sendo cabível à espécie a aplicação do IRP - Índice de Remuneração das Cadernetas de Poupança, porquanto este índice é utilizado para a remuneração de cadernetas de poupança e, não, para atualização monetária do débito inadimplido. 5. O Superior Tribunal de Justiça, em recurso representativo da controvérsia, consolidou a tese de que "os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior." 6. É cabível no cumprimento de sentença a fixação de honorários advocatícios para remunerar o patrono do exequente por buscar o adimplemento do título, em razão da falta de pagamento voluntário no prazo legal. 7. Quando o acórdão enfrenta toda a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento. 8. Recurso conhecido e desprovido O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 240 do Código de Processo Civil, sustentando que os juros de mora devem ser fixados apenas a partir da citação para o cumprimento da sentença; b) artigos 17, 485, inciso VI, 1.035 e 1.036, todos do CPC, afirmando ser a recorrida parte ilegítima ativa, porquanto não comprovou o preenchimento de ser filiada à associação; c) artigo 783 do mesmo diploma legal, consignando a falta de liquidez, certeza e exigibilidade do título. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Nelson Willians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre registrar que, com relação à suposta violação ao artigo 240 do CPC, a Corte Superior quando do julgamento do Recurso Especial 1.3618.00 (Tema 685) concluiu que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública. De igual modo, o recurso não deve prosperar com base na indicada afronta aos artigos 17, 485, inciso VI, 1.035 e 1.036, todos do CPC. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos Recursos Especiais 1.391.198/RS (Temas 723 e 724) e 1.392.245/DF (Tema 887) sob o rito dos repetitivos, concluiu, respectivamente, que todos os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa para propor a presente liquidação de sentença, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de sua residência ou domicílio no Distrito Federal. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto às essas questões acima referenciadas, nego seguimento ao recurso especial nesses pontos, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. Por outro lado, o apelo especial não deve ser admitido no que se refere à apontada ofensa ao artigo 783, do CPC, porque “Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF)”. (AgInt no AREsp 1630011/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003